Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-75.2023.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001803-75.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUAN LUCAS SILVA PEREIRA - CPF: 094.706.561-05 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), YURI VAZ DOS SANTOS - CPF: 061.885.391-02 (APELANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas na modalidade privilegiada. Ausência de prova material do delito. Inocorrência.

Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. O apelante
Juan Lucas Silva Pereira
foi condenado pelo crime de
Tráfico de droga
(
art. 33, §4º, c/c. art. 40, III, Lei 11.343/2006)
, porque no dia
6.7.2023
foi flagrado por policiais, nas proximidades do
Complexo Esportivo Isaias Coelho
, cidade de Sapezal-MT, portando
6 porções de maconha
e
1 (uma) de cocaína
, além de
R$ 215,00
em dinheiro trocado.

Interpôs esta Apelação contra sentença em que foi condenado a pena de
1 ano e 8 meses
de reclusão em regime
aberto
e
160 dias-multa
, por
Tráfico de droga privilegiado
, cometido nas proximidades de estabelecimento de ensino (art. 33, §4º, c/c art. 40, III, Lei 11.343/2006). A pena
privativa de liberdade
foi
substituída
por
2
penas restritivas de direitos.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se a ausência do laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do crime de tráfico de droga, dada a alegação de ausência de prova material, pela defesa.

III. Razões de Decidir

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação preliminar, que identificaram as substâncias como entorpecentes de uso proscrito no Brasil. A jurisprudência admite que o laudo provisório, feito por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao exame definitivo, é suficiente para comprovar a materialidade.

4. A confissão do apelante sobre a natureza das substâncias apreendidas e os depoimentos dos policiais reforçam a prova de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios. ”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, §4º e art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 1000167-06.2021.8.11.0091, Des. Rel. Marcos Machado, DJe 12/03/2024;
STJ
, REsp 2048422, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação criminal
interposta a tempo e modo por
JUAN LUCAS SILVA PEREIRA
,contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT
(Id. 222360210), em que foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
1
60 dias-multa
, pelo crime de
Tráfico de droga
na modalidade
privilegiado
, cometido nas imediações de
estabelecimento de ensino
(
art. 33, §4º, c/c. art. 40, III, Lei 11.343/2006
). Ao final, a pena de reclusão foi
substituída
por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem especificadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas
razões
sob Id. 222360218, a defesa pleiteia a
absolvição,
sob o argumento de
inexistência de prova da materialidade
, em razão da
falta de anexar
o
laudo toxicológico definitivo
(art. 386, III, CPP).

O d. Promotor de justiça ofereceu as
contrarrazões
e
pugnou
o
desprovimento
do apelo (Id.
222360221
);
igualmente a d. PGJ

em parecer, optando por não elaborar sumário (Id.
230477155
).

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Juan Lucas Silva Pereira
foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (
art. 33, §4º, c/c. art. 40, III, Lei 11.343/2006)
, porque no dia 6.7.2023 o foi flagrado por policiais, nas proximidades do Complexo Esportivo Isaias Coelho, cidade de Sapezal-MT, portando
6 porções de maconha
e
1 de cocaína
, além de
R$ 215,00
em dinheiro trocado.

Na fase policial,
Juan Lucas
permaneceu em silêncio, no entanto, em juízo, confirmou que as drogas estavam em sua posse; informou que uma parte era para seu consumo pessoal e disse ter fornecido parte das substâncias a outra pessoa, para ambos consumirem.

Inconteste a autoria, a Defesa argumenta que a condenação não é sustentável, pois
não foi anexado aos autos o laudo toxicológico definitivo
, o qual, segundo alega, é
necessário para comprovar a natureza e quantidade
exata das substâncias apreendidas, requisito obrigatório para atestar a materialidade do delito conforme a Lei 11.343/2006.

Sem razão
, no entanto.

Ao contrário do que alega, a
materialidade do delito
encontra-se devidamente comprovada pelo
auto de apreensão
e pelo
laudo de constatação preliminar
, este último atestando a presença de substâncias entorpecentes, identificadas como maconha e cocaína, encontradas com o apelante nas imediações de um complexo esportivo.

Esse exame foi realizado de acordo com as formalidades legais e por perito oficialmente designado, garantindo, assim, confiabilidade e certeza quanto à natureza das substâncias apreendidas.

Aliado a isso, destaco a
confissão do apelante
, que, em seu interrogatório, admitiu que as porções apreendidas eram de
maconha
e
cocaína
.

A confissão, corroborada pelo laudo preliminar, reforça a configuração da materialidade delitiva e a autoria.

No tocante à alegação de que a ausência do laudo toxicológico definitivo invalida a materialidade, destaco que, em nosso ordenamento jurídico, tal exigência é relativa.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que este forneça grau de certeza equivalente ao exame definitivo e seja elaborado por perito oficial.

Neste caso, o laudo preliminar, produzido de maneira regular e idônea, supre a exigência legal, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, como a confissão do réu afirmando a natureza dos narcóticos e os depoimentos dos policiais que participaram da operação e confirmaram que, naquele dia, receberam denúncias sobre tráfico no local e observaram o apelante entregando “algo” a outra pessoa.

Deste e.
TJMT
:

“A ausência de laudo definitivo “constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita” no exame de constatação preliminar (STJ, Tema 1206, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023). “O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]” (TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004). (...)”. (TJMT - N.U 1000167-06.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

E do
STJ
:

“1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento corroborado no julgamento do HC n. 686.312/MS. 2. No caso, além de haver dados concretos e idôneos a identificar o perito responsável pelo laudo definitivo, a materialidade do crime também pode ser atestada pelo laudo de constatação provisório e pelo auto de apreensão. ” (REsp n. 2.048.422/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a ausência do laudo definitivo não invalida a materialidade do crime, uma vez que o conjunto probatório nos autos é robusto e suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ, nego
provimento
ao recurso de Apelação
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024